Tribunal: TJES
Processo: 5005325-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005325-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARTA APARECIDA MENEGUETTE CELIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Marta Aparecida Meneguette Celin, rejeitou a impugnação ao cumprimento e homologou os cálculos da exequente, fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo do MS Coletivo n.
000608-38.2016.8.08.0000
condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a reforma da sentença é medida que se impõe, sendo homologados os cálculos do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superação da condição suspensiva imposta ao pagamento dos valores devidos aos servidores promovidos por meio do mandado de segurança coletivo torna exigível o título executivo, permitindo sua execução.

2. A quitação dos valores retroativos pode ocorrer por meio de precatório, não se sujeitando aos limites da despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, e 485, IV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, e art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005325-95.2025.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA APARECIDA MENEGUETTE CELIN
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento individual de sentença, ajuizado por MARTA APARECIDA MENEGUETTE CELIN em face do recorrente, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, fixando honorários advocatícios.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual, o Eg. Tribunal Pleno, discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao agravado, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até agosto de 2018.

Muito bem.

Reconheço que em julgamentos pretéritos, nos quais analisei o cumprimento individual do título judicial em questão, trilhei o entendimento de que não havia prova apta do cumprimento da “margem segura” sobre a qual se firmou a condicionante do julgado. No entanto, após revisitar a questão, concluí por rever meu posicionamento.

Nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 restou esclarecido o critério de existência de uma
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos naquele julgamento.

Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Eg. Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em setembro de 2018, a Presidência deste Eg. Tribunal proferiu decisão nos autos do MS Coletivo no seguinte sentido:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Ao ressalvar “sem retroativos”, o parecer técnico indica a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do que afirmado pelo Estado do Espírito Santo, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

Assim, como já manifestado, reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Diante disso, observo que o Estado do Espírito Santo não impugnou os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a apresentar os valores que entende devidos, quais sejam, a partir de janeiro de 2018.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto, eis que, como exaustivamente afirmado acima, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)